Tribunal: TJSP
Processo: 2278769-43.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
REVISÃO CRMINAL. Roubo e corrupção de menor. Subtração, mediante grave ameaça, em concurso com adolescente, de veículo automotor na via pública. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão na polícia e em juízo. Declarações de uma das vítimas, que não teve condições de reconhecer o peticionário pessoalmente. Depoimento dos policiais que prenderam o agente em poder do

Ementa:
REVISÃO CRMINAL. Roubo e corrupção de menor. Subtração, mediante grave ameaça, em concurso com adolescente, de veículo automotor na via pública. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão na polícia e em juízo. Declarações de uma das vítimas, que não teve condições de reconhecer o peticionário pessoalmente. Depoimento dos policiais que prenderam o agente em poder do veículo roubado. Condenação fundada em elementos de convicção. Inocorrência de contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos. Pretendido afastamento da causa de aumento do concurso devido à condenação pelo delito conexo. Inadmissibilidade. Bis in idem não configurado. PENA. Concretização em 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime intermediário, mais 13 dias-multa. Concurso material. Entendimento sobre questão de direito não configuradora de erro judiciário sanável pela via rescisória. Pedido indeferido.